Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-63.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000423-63.2025.8.05.0119 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIEL REIS SILVA Advogado(s): MICAEL PALMA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR FUNDADAS SUSPEITAS. RÉU FLAGRADO NO ATO DA VENDA A TERCEIRO. VALIDADE DAS PROVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS PARA A NEGATIVA DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com aplicação de 583 dias-multa, ao fundamento de ter sido flagrado, em via pública, comercializando substâncias entorpecentes (crack e maconha). A defesa requereu: (i) o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e consequente absolvição por ausência de prova lícita; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; e, alternativamente, (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da redução máxima da pena, fixação de regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente da abordagem policial por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para a condenação; (iii) determinar se é possível a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal realizada pelos policiais militares baseia-se em fundadas suspeitas, justificadas por flagrante visual do ato de comercialização e apreensão imediata de entorpecentes, não havendo nulidade na diligência policial. A prova dos autos revela coerência entre o auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais e a confissão extrajudicial do réu e confirmação do terceiro que adquiria a droga. A negativa em juízo não afasta a condenação, pois a confissão anterior é corroborada por elementos de prova idôneos colhidos sob o crivo do contraditório. A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial, que atestam a presença de 17 pedras de crack (4,44g) e 3 porções de maconha (11,52g), acondicionadas de modo típico do comércio ilícito. A autoria é confirmada por prova oral produzida extrajudicialmente e em juízo. Uma vez comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. A sentença não reconheceu a confissão como atenuante, embora esta tenha sido fundamental para a condenação. Impõe-se, assim, a redução da pena pela confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, e da Súmula 545 do STJ. A exclusão da minorante do tráfico privilegiado com base em ações penais em curso e alegada reiteração delitiva sem condenação transitada em julgado afronta o princípio da presunção de inocência. Preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa), deve ser aplicada a causa de diminuição na fração máxima de 2/3, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A abordagem policial é válida quando motivada por fundadas suspeitas decorrentes de circunstâncias objetivas verificadas no local dos fatos. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos. A presença de elementos objetivos como variedade, acondicionamento e circunstância da apreensão das drogas afasta a hipótese de porte para consumo pessoal. A ausência de condenação penal anterior impede o afastamento do tráfico privilegiado com base em inquéritos ou ações penais em curso, sendo aplicável a redução da pena no grau máximo quando atendidos os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 155 e 203; CP, arts. 44, § 2º, 59 e 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2027293/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022; STJ, HC 471082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; STJ, REsp 2051649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STF, RE 591.054/SC, repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8000423-63.2025.8.05.0119, de E ITAJUÍPE -BA, em que figuram como apelante, DANIEL REIS SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.